Tribunal: TJDFT
Processo: 0727963-92.2022.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RENDA E DE DOCUMENTO PESSOAL DE UM HERDEIRO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL ATENDIDA INTEMPESTIVAMENTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL.
I – Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC.
II - Os documentos juntados permitem concluir que os apelantes-herdeiros não possuem condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC.
III – O cumprimento da determinação de emenda, ainda que posterior à r. sentença, autoriza o juízo de retratação e recebimento da inicial do inventário, observados os princípios da primazia do julgamento de mérito, da economia e da celeridade processual. Sentença anulada.
IV – Apelação provida.